Tribunal: TJDFT
Processo: 0740105-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0740105-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO CESAR DA COSTA VELOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF pelo qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial (autos 0706203-88.2021.8.07.0014), determinada a emenda â petição inicial para adequá-la ao procedimento comum de conhecimento, despacho no seguinte teor: “1. Em consonância com o despacho inicial proferido no ID: 101124266, e não obstante os judiciosos argumentos expendidos na petição de emenda juntada no ID: 103310357, verifico que o documento juntado no ID: 101014235, intitulado "contrato de prestação de serviços", substancialmente não constitui título executivo extrajudicial. Com efeito, o amplo espectro do objeto do referido negócio jurídico é "a prestação de serviços visando à consultoria e assessoria extrajudicial, administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação em relação ao contrato bancário junto à instituição financeira acima descrita, para receber e realizar propostas comerciais, transações, acordos, negociações, receber, repassar valores ou qualquer outra medida necessária, inclusive judicial, em repartições administrativas, autárquicas, comerciais, públicas ou privadas, pelo interesse do contratante", conforme se vê da cláusula primeira, copiada no ID: 101014235, p. 2. A meu ver, tal modalidade de obrigação (de fazer) configura obrigação de resultado, diferentemente do que ocorre com a prestação de serviços advocatícios, puramente, que configura obrigação de meio. Ademais, em virtude de se tratando de contrato sinalagmático, qual o dos presentes autos, o art. 798, inciso I, alínea "d", do CPC/2015 dispõe que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente. 2. Por outro lado, referido contrato não é provido da necessária liquidez. A cláusula terceira, copiada no ID: 101014235, p. 2, informa que "em remuneração pelos serviços profissionais ora contratados serão devidos os custos iniciais no valor acima descrito, já inclusos nas parcelas mensais, mais 20% (vinte por cento) do valor da economia auferida pelo contratante em relação ao débito/contrato original com a instituição financeira, que deverão ser pagos até a aferição da economia, podendo ser incluso no valor da quitação total". Cabe ressaltar, a propósito do teor de tal cláusula contratual, que, de fato, se trata de obrigação de resultado, qual seja, redução de parcelas e encargos contratuais junto à instituição financeira, como modalidade de prestação de serviços que vem sendo difundido amplamente pela mídia televisiva local. 3. Enfim, verifico que a página 2 do contrato copiado no ID: 101014235 (p. 2) não foi subscrita pelo devedor, ora réu, estando portanto apócrifa. 4. Portanto, em virtude de se tratar de irregularidade sanável, reabro derradeiro prazo quinzenal para que a parte autora emende a petição inicial (causa de pedir e pedido), adequando-a ao correto procedimento comum de conhecimento, sob pena de indeferimento da peça de provocação. Intime-se.” (ID108823352 – autos originários). Nas suas razões recursais, alega o agravante que “No dia 23 de Maio de 2020, a parte Autora procurou os serviços da parte Ré interessada na redução das parcelas do seu empréstimo bancário, com o fito de negociar o saldo devedor cobrado pela instituição financeira credora, uma vez que constatados juros e encargos abusivos, e ainda por enfrentar sérias dificuldades financeiras, não conseguindo adimplir com o valor original das parcelas mensais, vendo-se prestes a perder o seu veículo” (ID31501003 – p.9/10). Aduz que “A proposta apresentada pela empresa Ré e optada pela autora foi a negociação comercial do contrato sem a utilização da via judicial. Foi explanada claramente a forma de trabalho da empresa Requerida em favor do Requerente, os riscos e consequências que poderiam ocorrer durante as negociações, ficando a parte Autora ciente e concordando com todos os termos e condições, assinando contrato de prestação de serviços” (ID31501003 – p.10). Assevera que “Em contrapartida pelos serviços prestados, a parte recorrida deveria pagar à recorrente os honorários iniciais no valor de 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para cadastro em sistema, início das negociações, realizações de defesas, entre outros, e os honorários finais, traduzidos no percentual de 20% do valor da economia, após finalizada as negociações e atingido valor igual ou inferior à dívida recalculada prevista no contrato” (ID31501003 – p.10). Pontua que “embora a obrigação contratual assumida pelo Recorrente tenha sido amplamente cumprida (pois a empresa quitou o veículo perante o Banco com descontos superiores aos almejados inicialmente), tal não aconteceu com a obrigação assumida pela Recorrida” (ID31501003 – p.10). Destaca que “A dívida original do cliente era R$ 34.612,90 (trinta e quaro mil seiscentos e doze reais e noventa centavos) [e que] o valor da quitação foi R$ R$ 9.624,25 (nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)” (ID31501003 – p.10/11). Sustenta que “o executado teve economia total de R$ 24.988,65 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), sendo que 20% sobre tal valor corresponde a R$ 4.997,73 (quatro mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos), sendo que atualizado está em: a R$ 5.141,48, (cinco mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos)” (ID31501003 – p.11/12). Afirma que “A parte recorrida realizou o pagamento dos custos iniciais da negociação, no importe de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), contudo, quanto aos custos finais, de 20% sobre o valor da economia obtida na quitação do contrato original, tais valores não foram quitados” (ID31501003 – p.12). Consigna que “exercendo seu direito, a NG3 apresentou Ação de Execução a fim de ver seu crédito com o Sr. Fernando adimplido, só que o Juiz de primeiro grau não acatou a presente Ação, entendendo que contrato de prestação de serviços, substancialmente não constitui título executivo extrajudicial e que fosse emendada a Exordial para adequar ao Processo comum de conhecimento” (ID31501003 – p.11/12). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, argumenta: “O parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil prevê os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ope judicis, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; b) probabilidade de provimento do recurso. Ambos os requisitos devem ser demonstrados pelo recorrente. O juiz ao entender que não é cabível a Ação de Execução, pois não há titulo executivo extrajudicial e que o rito correto seria o do procedimento comum, cerceou a empresa de seguir com a referida Ação neste molde e então exercer um direito que lhe compete, já que possui sim um título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. O processo de execução assegura contra o devedor o acesso a ato forçados de execução de maneira mais rápida. Já no processo de conhecimento há a necessidade de aguardar Sentença para aí sim ter um título judicial em mãos a fim de tentar seu cumprimento. Sendo assim, através desta Decisão, o juízo a quo privou a parte autora de Princípios Processuais como o da Celeridade, Economia processual, a Duração razoável do processo e o respeito da vontade das partes na celebração de seus negócios jurídicos, que são característicos do Processo de Execução. Excelências, a parte agravante está sofrendo risco de perder a oportunidade jurisdicional de ver seu crédito adimplido da maneira que a lei lhe assegura fazer e que melhor lhe ampara. O prosseguimento do pleito através do Procedimento Comum demonstrará prejuízos para a empresa. Ademais, a probabilidade do provimento do recurso se verifica, pois o Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a NG3 e o cliente Sr. Fernando, desde que assinado por duas testemunhas (como assim foi feito e ver-se-á posteriormente) configura titulo executivo extrajudicial, nos termos do 784, III do CPC. Desta forma, vem requerer a aplicação dos efeitos suspensivos, considerando que o próximo ato processual a extinção do processo em razão da ausência da emenda” (ID31501003 – p.13/14). No mérito, sustenta que “o Juiz a quo fundamentou sua Decisão de maneira vaga, não dizendo ao certo o real motivo do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a empresa e o cliente ora recorrido não estar em consonância com os requisitos do título executivo extrajudicial” (ID31501003 – p.14). Diz que “não restou devidamente explicado o porquê do juiz não considerar o contrato como líquido, se baseando apenas em justificativas prolixas de que se trata de um contrato de resultado, sendo que os documentos anexados comprovam a obtenção dos resultados previstos no contrato, com benefícios superiores aos inicialmente almejados” (ID31501003 – p.15). Afirma que “juntou provas que cumpriu a obrigação da parte que lhe cabia no Contrato, qual seja, quitar o veículo perante o banco, podendo visualiza-se em ID no101015153 e ID no 101015154” (ID31501003 – p.15). Ressalta que “O documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas é titulo executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III do CPC”, não restando dúvida de que “ao ingressar com Ação de Execução contra o Sr. Fernando, estava dotado de título executivo extrajudicial que lhe conferia esse direito” (ID31501003 – p.17). Por fim, requer: “Diante do exposto, a agravante requer, de início, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pelos fundamentos lançados acima. No mérito, requer a revogação da decisão para o processamento e seguimento com a Ação de Execução já proposta” (ID31501003 – p.18). Preparo recolhido em dobro (despacho de ID31541864, comprovantes de ID32001793 e ID32001794). É o relatório. Decido. O agravante se insurge contra despacho que lhe facultou apresentar emenda à “petição inicial (causa de pedir e pedido), adequando-a ao correto procedimento comum de conhecimento, sob pena de indeferimento da peça de provocação” (ID108823352 – autos originários). Para interpor recurso, deve-se oberservar a presença de seus pressupostos ou requisitos de admissibilidade, os quais podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer, e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo). Despacho de mero expediente não comporta recurso, conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Como dito, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA interpôs agravo de instrumento contra despacho que lhe facultou apresentar emenda à petição inicial, pronunciamento irrecorrível, conforme já se manifestou esta 5a Turma Cível em outras oportunidades. Confira-se: “1. Na origem, ajuizada Ação de Execução pelo agravante contra os agravados, proferida decisão pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença, declinada a competência para outro juízo, proferido então o despacho que facultou emenda à inicial para o fim de ajuste ao novo procedimento. E foi contra tal despacho que interposto o agravo de instrumento, que acabou por não ser conhecido. ( ) 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). ( ) (Acórdão 1305200, 07404897120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” “1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. ( ) (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora